Tribunal: CARF
Processo: 10880.964433/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.964433/2012-22
RESOLUÇÃO
3202-000.437 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAÍZEN ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-55.869, da 4a Turma da DRJ/RPO:
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.437 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964433/2012-22
2
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$ 1.503.214,72, do segundo trimestre
de 2008, cumulado com Dcomp.
A fiscalização da DRF elaborou o Termo de Verificação de fls. 77/98, no qual
explicou as glosas efetuadas e os cálculos indicando um crédito inferior ao
pleiteado pela empresa. Em síntese, foram glosados os créditos relativos a
despesas e gastos que não se enquadrariam no conceito legal de insumo, nem
estariam relacionados na legislação de regência.
Sendo assim, glosou todos os valores relativos a aquisições de bens e serviços,
que foram considerados como crédito pela interessada, que não se enquadrassem
no conceito acima, ou seja, que não estivessem diretamente ligados ao processo
produtivo.
Os créditos do setor agrícola da empresa foram todos glosados porquanto todos
os insumos utilizados nesse setor não participam diretamente do processo
produtivo.
Também foram glosados valores referentes a despesas portuárias, como
estufagem, movimentação de mercadorias e rolagem de contêineres, porquanto a
legislação prevê somente créditos referentes a armazenagem e frete nas
operações de venda quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Glosou-se ainda os gastos com graxa, pois o entendimento da Administração, por
meio de solução de divergência, é que esta se distingue do lubrificante, cujo
aproveitamento do crédito é expressamente permitido pela legislação no caso de
utilização em máquinas ligadas diretamente ao processo produtivo. Assim,
também foram glosados os gastos com lubrificantes em veículos, caminhões e
máquinas agrícolas.
Não foram aceitas também despesas com embalagens não incorporadas ao
produto, conforme determinação das instruções normativas acima citadas, além
de não serem considerados insumo as despesas sem vinculação a centros de
custos e com a coluna Grupo contendo laboratório: composto por materiais
utilizados em laboratórios como aerometro, algodão, balão de vidro, buretas,
câmaras, copos Becker, densimentros, filtros, frascos, lâmpadas, pipetas,
provetas, resistências, tubos de ensaio, que não podem ser considerados insumo.
Não foram aceitos os produtos químicos utilizados em análises, os de uso diversos
em razão de não ser insumo utilizados diretamente na produção, e o corante
laranja para ser misturado no álcool anidro para fins carburante, produto
cumulativo.
Foram glosados valores referentes a arrendamento de propriedade rural, energia
elétrica e despesas relativas a aluguéis de moradias de funcionários, máquinas de
café, itens de festa, microfones etc, dado que a legislação prevê que somente o
aluguel de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa geram direitos a crédito.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.437 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964433/2012-22
3
Não foram aceitas também despesas com serviços diferentes de frete e
armazenagem na venda, previstos na legislação.
Glosou-se também encargos de depreciação de bens não utilizados diretamente
na produção de bens e serviços destinados à venda, bem assim daqueles
adquiridos antes de 01/05/2004.
O rateio entre os gastos relativos às receitas cumulativas e nãocumulativas, bem
assim entre as referentes aos mercados interno e externo, foi refeito pela
fiscalização de modo a não considerar as receitas financeiras e as decorrentes de
venda do imobilizado e as com incidência monofásica, pelo fato de não
comporem a base de cálculo das contribuições:
No mercado interno, também, houve o rateio entre as receitas não cumulativas
não tributadas (vendas com alíquota zero, suspensas e do imobilizado) no
mercado interno com as tributadas no mercado interno.
A empresa está incluindo no item venda não tributada a revenda que ela faz de
óleo diesel. Por ser um produto de incidência monofásica, não gera créditos para
o revendedor, mesmo ele estando no regime não cumulativo (artigos 3o, I, “a” das
Leis 10.637/02 e 10.833/03). Por essa razão a receita com a venda de óleo diesel
foi excluída para fins de apuração do percentual para rateio entre créditos
vinculadas às receitas tributadas no mercado interno e às não tributadas, já que
ele esta excluído das permissões de apuração de créditos na revenda.
A fiscalização constatou no Dacon do mês de junho/2008, na linha 22-Ajustes
Positivos de Créditos. Estes valores foram apurados em planilha elaborada por
consultoria contratada, emitida em 08 de abril de 2008, onde informa diferenças
na apuração de créditos presumidos da atividade agroindustrial referente ao
período de agosto/2004 a abril/2006. Esse período já foi objeto de ações fiscais
desenvolvidas recentemente na empresa, com análise de todos os créditos, e em
relação aos créditos presumidos na atividade agroindustrial o resultado foi o
seguinte:
Nas ações fiscais desenvolvidas e concluídas chegou-se ao seguinte entendimento
quanto aos créditos presumidos da atividade agroindustrial:
Em face do deslocamento do cálculo do crédito presumido das agroindústrias dos
§§ 10 e 11 do art. 3o da Lei 10.637/02 para o art. 8o da Lei 10.925/04, a partir de
01/08/2004 deixou de ser possível utilizar estes créditos para compensação ou
ressarcimento.
Cientificada do Despacho Decisório que deferiu parcialmente o crédito pleiteado e
homologou parcialmente as compensações apresentadas (fl.05) e inconformada,
a contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade, de fls.10/50.
Inicia alegando que o Despacho Decisório seria nulo por insuficiência de
motivação, porquanto as glosas do setor agrícola da empresa foram amplas e
genéricas, inviabilizando o entendimento do lançamento e prejudicando o direito
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.437 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964433/2012-22
4
de defesa e o exercício do contraditório, pois não foram oferecidas as razões
específicas das glosas.
Alega também que ao considerar o conceito de insumos constante nas IN SRF nos
247/2002 e 404/2004, eivou de nulidade todas as glosas e consequentemente o
Despacho Decisório, porquanto vão de encontro à conceituação de insumo
adotada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Quanto ao mérito, afirma, em resumo, que, conforme decisão do CARF, os
dispêndios que geram direito aos créditos da não-cumulatividade são aqueles
indispensáveis ao processo produtivo, cujo conceito jurídico é o de custo de
produção, isto é, todos os gastos necessários à produção de bens e serviços.
O mesmo se pode dizer do conceito de insumo contido no art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003.
Em relação à glosa dos insumos da área agrícola, argumenta que no caso de
empresas do setor sucroalcooleiro a atividade agrícola tem intrínseca vinculação
com a atividade de produção do açúcar e do álcool, nesse sentido todos os
dispêndios relativos a essa atividade são classificados como custo de produção.
Assim, não se pode admitir a glosa, de modo amplo, superficial e genérico, de
todos os custos relacionados à área agrícola sob a alegação de que não integram o
processo produtivo do açúcar e do álcool.
Partindo-se dessa premissa, é indubitável que serviços como dedetização,
manutenção de tratores, caminhões e contêineres são indispensáveis às
atividades da interessada, devendo também ser enquadrados como insumos de
produção, bem assim as despesas em atividades de laboratório, com balança de
cana e manutenção de maquinário utilizado para processamento e transporte de
cana.
Também seriam indispensáveis os gastos com arrendamento mercantil, além de
se enquadrar no conceito de aluguel previsto no art. 3o, IV, da Lei no 10.833, de
2003.
É que, juridicamente, o imóvel rural pode ser considerado um “prédio rústico”,
como prescreve o art. 4o do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), conceito este
posteriormente incorporado no texto da Lei no 8.629/93, que tratou da reforma
agrária. Neste sentido, aplica-se à espécie o disposto no art. 110 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Quanto aos gastos com embalagens, combustíveis, lubrificantes e graxa utilizados
nos veículos e maquinários agrícolas, com transporte de empregados, bem assim
com frete na aquisição de mercadorias e entre estabelecimentos da empresa,
alega que são considerados indispensáveis ao processo produtivo.
O mesmo se aplicaria às despesas com logística portuária e armazenagem e com
depreciação de bens da unidade agrícola, pois se classificam como gastos
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.437 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964433/2012-22
5
imprescindíveis à produção e comercialização do açúcar e álcool produzido pela
interessada.
Ademais, a própria Administração vem entendo que o frete na aquisição de
mercadorias inclui o custo de aquisição e nesse sentido podem gerar créditos da
nãocumulatividade, conforme soluções de consulta que cita.
A interessada entende que também não procedem outras glosas, como as
despesas vinculadas aos centros de custo da Destilaria de Álcool, administrativos,
não ligados diretamente à produção e demais ligados à produção, reportando-se
aos fundamentos já expostos na peça recursal, assim como as despesas com bens
do ativo imobilizado com base nos encargos de depreciação.
Quanto ao direito ao crédito vinculado à receita de exportação, afirma que todos
os insumos glosados se encontram vinculados à receita de exportação e que o
CARF já se manifestou neste sentido.
Não concorda com o método de rateio utilizado pela fiscalização e entende que a
falta de contabilidade integrada de custo não é óbice para utilização de método
de apropriação de créditos distinto daquele previsto na norma que cita.
Por fim, solicita diligência, indicando perito e listando os quesitos que gostaria ver
respondidos.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2008 a
30/06/2008 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos a serem descontados da contribuição pela
sistemática da não cumulatividade, consideram-se insumos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2008
a 30/06/2008 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NORMAS VIGENTES.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade das normas.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.437 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964433/2012-22
6
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo autuado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades
possam ser sanadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
para afastar as glosas realizadas pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de COFINS não-cumulativa
relativa ao período de apuração do 4o trimestre/2005, com incidência de multa de oficio de 75%,
por insuficiência de saldo de créditos a serem descontados em razão da glosa efetuada pela
Autoridade Fiscal.
A Fiscalização glosou parte do valor do crédito apurado por entender que os
insumos que compuseram a base de cálculo da contribuição não fariam parte da produção
agroindustrial, atividade fim da Recorrente.
Em síntese, foram glosados os créditos relativos a despesas e gastos que não se
enquadrariam no conceito legal de insumo, nem estariam relacionados na legislação de regência.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no setor sucroalcooleiro, que industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural
própria (plantio da cana-de-açúcar).
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar várias situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.437 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964433/2012-22
7
A temática mais relevante à solução da lide diz respeito ao creditamento sobre
insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Essa questão também foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.437 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964433/2012-22
8
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Dessa forma, vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que
considerou os seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; Relevância,
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.437 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964433/2012-22
9
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Assim, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
a possibilidade de aproveitamento do crédito.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido aplicaram
integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos
expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais
pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).
Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do
eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância.
Nesse sentido, para melhor solução da lide, nos parâmetros atuais de jurisprudência
deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso oportunizar que a fiscalização
identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo pleiteados, a relevância e/ou
essencialidade, na perspectiva fase do processo produtivo, bem como das atividades
desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.437 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964433/2012-22
10
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Na obra escrita pelo Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em 2021,
“Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas
Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, o autor tratou das correntes hermenêuticas relacionadas à
mencionada decisão do STJ:
“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036
e seguintes do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um
conceito médio de insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos
selecionados e transcritos a seguir:
"EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃOCUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no Art. 3.o, II, da Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete
a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.437 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964433/2012-22
11
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.” Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este
julgamento do STJ ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade
e relevância, é vital que o voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor,
seja lido e analisado com detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que
merece destaque para o melhor entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual -EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.(...).” (negritado pelo autor do
presente artigo)O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito
médio de insumo, ao fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento
majoritário que foi criado e sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do
julgamento em comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com
alguns dos precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que
foi disposto na legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que
o STJ confirmou a tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes
aos moldes criados pela jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo
CARF ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o
conceito intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de
conselheiros do CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese
mais restrita ou a tese mais ampla do insumo passaram a curvar seus
entendimentos para atender e respeitar o conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento
às partes processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim
como possui aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu
Regimento Interno, que determina o seguinte:
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.437 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964433/2012-22
12
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da
Lei n.o 5.869, de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF n.o 152, de 2016)” Ainda que a mencionada
decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não tenha apreciado a
questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a permissão para
aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do REsp1.221.170/PR.”
Dessa forma, com fundamento nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do
conceito jurídico de insumos, razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma
separada e específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
No entanto, por ter sido realizado antes do parecer da PGFN acerca do julgamento
do RESP 1.221.170 STJ, o acórdão recorrido não tratou do conceito contemporâneo de insumo e,
portanto, não considerou qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da empresa.
Assim, conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e
29 do Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113,
142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Conclusão
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, proponho
converter o julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora se manifeste,
conclusivamente, sobre a adequação dos bens e serviços apontados pelo contribuinte como
insumos, tendo-se em conta o conceito fixado no REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI/PGFN no
63/2018 e no Parecer Cosit no 5, bem como se manifeste sobre o suposto direito dos créditos
alegados pela contribuinte. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo,
podendo-se, se necessário, intimar o contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos
adicionais. Após a manifestação do Recorrente acerca dos resultados da diligência, os autos
devem retornar a este colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.437 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964433/2012-22
13

Fl. 651
DF CARF MF
Original